Tribunal: TJES
Processo: 5025135-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025135-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MUNICÍPIO PARA USO EM SERVIÇO PÚBLICO. REGISTRO FORMAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EX-PROPRIETÁRIO AFASTADA. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa à desconstituição de lançamento de IPVA, cuja competência para constituição e cobrança pertence à Secretaria da Fazenda Estadual, nos termos da Lei Estadual n. 6.999/01.

2. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, alcança o IPVA incidente sobre veículo utilizado por Município em suas atividades essenciais, mesmo quando ausente registro imediato no DETRAN/ES ou comunicação de venda, pois a aplicação da imunidade constitucional prescinde de tais formalidades quando demonstrada a incorporação do veículo ao patrimônio do município e a efetiva posse sobre o bem.

3. Nos termos da Súmula nº 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5025135-52.2023.8.08.0024
Apelantes: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e Estado do Espírito Santo
Apelada: Município de Itararé
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES e pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 13223480, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de nulidade de lançamento tributário c/c declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pelo Município de Itararé, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para confirmar a liminar anteriormente deferida, declarar nulos os lançamentos de IPVA existentes no DETRAN/ES relativamente ao veículo descrito na inicial, e reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre o ente municipal e os requeridos.

Nas razões recursais de id. 13223481, os apelantes sustentam em síntese que: (a) o DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não deter competência sobre lançamento, cobrança ou desconstituição do IPVA; (b) a imunidade tributária reconhecida ao Município somente produz efeitos a partir da comunicação formal de venda junto ao órgão de trânsito; (c) o fato gerador do IPVA do exercício de 2023 ocorreu anteriormente à referida comunicação; (d) nos termos da legislação estadual, há responsabilidade solidária do alienante até que se formalize tal comunicação; e (e) o reconhecimento da imunidade de forma retroativa configura violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Detran/ES

Em razões recursais, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta pelo Município de Itararé.

Com razão o apelante.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 6.999/01 do Estado do Espírito Santo, compete exclusivamente à Secretaria da Fazenda Estadual a fiscalização, arrecadação, lançamento e controle do IPVA.

O DETRAN/ES, enquanto autarquia vinculada à administração do registro e licenciamento de veículos, não possui competência para constituir ou anular crédito tributário, tampouco para atuar em feitos judiciais cujo objeto seja a desconstituição de lançamento de IPVA.

Assim, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo quanto a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Isto posto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença merece reforma diante da alegação de que a imunidade tributária do IPVA não pode ser reconhecida retroativamente à data da formalização da transferência do veículo para o Município apelado.

A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF protege os entes federativos da tributação sobre seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais.

O fato gerador do IPVA ocorre, conforme legislação estadual, no dia primeiro de janeiro de cada exercício. No caso, à época da ocorrência do fato gerador do exercício de 2023, o veículo ainda não havia sido formalmente transferido ao Município, tampouco comunicada a venda ao órgão competente.

Nada obstante, está demonstrado nos autos que o veículo foi adquirido por meio de procedimento licitatório e destinado às atividades do Corpo de Bombeiros do Município apelado, integrando seu patrimônio e estando vinculado à prestação de serviço público essencial. A ausência de registro imediato no DETRAN/ES ou da comunicação de venda não descaracteriza a imunidade constitucional, cuja aplicação prescinde de tais formalidades.

Confirmando tal entendimento, a Corte Superior, quando do julgamento do RE 727851 (Tema 685), já manifestou o entendimento no sentido de que:

"Introduzido na ordem jurídica nacional pela Emenda Constitucional nº 27/1985 à Constituição Federal de 1967, após a publicação do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA não teve, até o momento, contribuintes e fato gerador delineados em lei complementar nacional, conforme determina o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Lei Maior.

À míngua de definição, Estados e Distrito Federal instituíram o tributo mediante leis locais, o que foi avalizado pelo Supremo – recurso extraordinário nº 236.931, relator o ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, e agravo regimental no recurso extraordinário nº 208.059, relator o ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, acórdãos publicados no Diário da Justiça, respectivamente, em 29 de outubro de 1999 e 19 de abril de 2002.

A competência para definir fatos geradores e contribuintes é limitada. Provém da ordem constitucional disciplina ao poder impositivo estadual e distrital. Deve o legislador atentar para o aspecto material da hipótese de incidência — ser proprietário de veículos automotores. Por decorrência lógica da repartição de competência, não pode subverter o conceito constitucional de propriedade e de veículo automotor.

A propriedade referida na Lei Maior há de ser tomada em sentido amplo, de maneira a alcançar a posse a qualquer título, a exemplo do que assentado no recurso extraordinário nº 253.472/SP, em relação ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:

Relativamente ao IPTU, a Constituição de 1988 não trouxe inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor o Código Tributário Nacional, mais precisamente o artigo 32 desse diploma, no que revela como fato gerador do tributo “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município”. Mais do que isso, o Código define como contribuinte do imposto “o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”. Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos concretos, o Verbete nº 583 da Súmula:

Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o proprietário. Pois bem, a União realmente é a proprietária do imóvel, mas, ante a concessão de obras e serviços, o domínio útil cabe à Companhia Docas do Estado de São Paulo, sociedade de economia mista. A regra da imunidade da alínea “a” do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal está restrita a instituição de imposto sobre patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público.

Sendo pacífico como fato imponível o domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e envolvida sociedade de economia a explorar atividade econômica, não é dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade.

Havendo o desdobramento das faculdades da propriedade, isto é, separando-se a posse dos demais poderes a ela inerentes, o critério para a aplicação da regra de imunidade deve ser a titularidade da posse direta.”

Destarte, a imunidade tributária no caso em apreço deve ser considerada desde a incorporação do veículo ao patrimônio do município apelado e a efetiva posse sobre o bem.

Não subsiste, outrossim, a alegação recursal de que enquanto não formalizada a comunicação de alienação do veículo, subsiste a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento do tributo.

Isto porque, nos termos da Súmula nº 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Portanto, correta a sentença que declarou nulos os lançamentos tributários existentes no Detran/ES em relação ao veículo objeto da presente demanda, declarando ainda a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerente e os réus.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento
, para reformar em parte a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto à autarquia estadual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o Município apelado ao pagamento honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.